Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESENTRANHAMENTO DE MANDADO. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. De acordo com o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.
2. Inexiste previsão legal que condicione a consecução da liminar de busca e apreensão à comprovação da localização do bem alienado. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão e afastar a exigência de prévia comprovação da localização do veículo.